Tribunal: TJES
Processo: 5007385-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007385-80.2021.8.08.0000

AGTE(S):

JOSE ANTONIO TEIXEIRA LIMA

AGDO(S):

PAULO CEZAR TEIXEIRA LIMA E OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal” (STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP).

2.

Conforme restou demonstrado nos autos, não
há qualquer comprovação acerca da construção de um suposto escritório comercial no pavimento superior do imóvel, inexistindo, ainda, averbação na matrícula do imóvel neste sentido, razão pela qual se torna inviável o reconhecimento da almejada configuração de decisão
ultra petita
.

Além de não haver nos autos qualquer comprovação, com a clareza que se requer, acerca da construção de um suposto escritório comercial no pavimento superior do imóvel, inexistindo qualquer averbação na matrícula do imóvel neste sentido, ainda que o Agravante tenha construído informalmente sobre a laje do referido imóvel, o mesmo deixou claro nas razões recusais que obteve mera autorização de seu pai para supostamente construir um escritório, sendo certo, nesta esteira, que o artigo 1.208 do Código Civil dispõe que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância [...]”, não havendo, a princípio, que se falar no exercício de posse anterior do Recorrente por ter recebido a mera permissão, conforme alegado, para utilizar um espaço sobre a laje da residência objeto de discussão nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 19 de setembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007385-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ANTONIO TEIXEIRA LIMA
AGRAVADO: ANA LUCIA LIMA FIGUEIREDO e outros (9)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

sessão dia 19/09/22

sem notas orais

vcf

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007385-80.2021.8.08.0000

AGTE(S):

JOSE ANTONIO TEIXEIRA LIMA

AGDO(S):

PAULO CEZAR TEIXEIRA LIMA E OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA
,
em face da decisão acostada no Id. 9645683, proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
de origem, complementada pela decisão de Id. 11094393,

proposta por
PAULO CEZAR TEIXEIRA LIMA e OUTROS
, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar a reintegração dos Agravados na posse do imóvel objeto da demanda.

Inconformado, sustenta o Agravante, em suas razões recursais (id. 1971558), que os Agravados
postulam a reintegração de posse no imóvel objeto dos autos, porquanto o Recorrente, por ter renunciado a sua quota parte no respectivo imóvel, estaria ocupando indevidamente o bem. Alega o recorrente que pretende ser mantido na posse do pavimento superior do referido imóvel, onde mantém um escritório de advocacia, razão pela qual postula seja afastada a determinação de reintegração de posse em favor dos Agravados sobre a aludida parte do bem.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, verifico que o Agravante fora beneficiado na instância primeva e, à mingua de documentos novos aptos a afastar a sua concessão, há de ser mantida a vantagem, conforme aconselha precedente do STJ, com o qual consignou-se que, “quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal” (STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP). Dessa forma, seguem mantidos os benefícios da justiça gratuita deferida ao Agravante.

Na sequência, argumenta o Agravante que a decisão objurgada mostra-se
ultra petita
, uma vez que o magistrado
a quo
deferiu o pleito liminar de reintegração de posse sobre imóvel em sua totalidade, abrangendo, inclusive, o ponto comercial que fica no andar superior, unidade autônoma e distinta da casa, extrapolando os limites do pedido da exordial que recaíra sobre “
01 (uma) casa residencial tipo “C”, medido 71,40m2 de área construída, situada na Rua Ana Graça Brunelo de Freitas, nº 22/24, IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis, 1º Ofício, Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, matrícula sob o nº 45.407, Livro 02
”, de modo que a referida construção não estaria contida no pedido.

Ocorre que, conforme restou demonstrado nos autos, não
há qualquer comprovação acerca da construção de um suposto escritório comercial no pavimento superior do imóvel, inexistindo, ainda, averbação na matrícula do imóvel neste sentido, razão pela qual se torna inviável o reconhecimento da almejada configuração de decisão
ultra petita
.

Ultrapassada a celeuma, passo à análise do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse na ação originária.

Versa o presente feito, na origem, acerca de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por Ana Lúcia Lima Figueiredo, Paulo Cezar Teixeira Lima, Cecília Maria Lima Lino, Ramiro Teixeira Lima, Renato Teixeira Lima, Denise Teixeira Lima, Ruy Teixeira Lima, Gisella Xavier Lima Sobreira, Ronan de Souza Previdente e Bruna Xavier Lima.

Em suma, os Recorridos sustentaram no Juízo de origem que o imóvel objeto do litígio se trata de “01 (uma) casa residencial tipo “C”, medido 71,40m2 de área construída, situada na Rua Ana Graça Brunelo de Freitas, nº 22/24, IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis, 1º Ofício, Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, matrícula sob o nº 45.407, Livro 02”, acrescentando que são irmãos do Agravante, e que, com o falecimento do genitor RAMIRO DE SOUZA LIMA foi aberto inventário extrajudicial, e, posteriormente, com o falecimento da viúva meeira foi aberta sobrepartilha, tendo o Agravante renunciado à sua quota parte na herança sobre o referido imóvel, conforme escritura lavrada no Livro 021-B, fl. 80 do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Gironda.

Neste cenário, decidiram os Agravados, herdeiros, promoverem a venda do imóvel em tela e partilharem entre si o proveito econômico obtido. Contudo, sustentaram que desde a partilha da qual o Agravante expressamente renunciou, vem o mesmo ocupando o imóvel de forma ilegal e arbitrária, utilizando-o como seu escritório e recusando-se a se retirar, mantendo em sua posse as chaves, impedindo o ingresso dos Recorridos em suas dependências, acrescentando em sede de réplica que “
a mera afirmativa do Requerido de que construiu o imóvel não merece atenção, uma vez que todo o imóvel foi inteiramente edificado pelos genitores das partes, e nenhuma prova para corroborar a alegação foi trazida aos autos”,
restando aduzido, ainda, que
“em nenhum momento foi contestada a validade do instrumento de inventário extrajudicial, até mesmo porque o próprio requerido anuiu com o mesmo, estando em posse dos veículos que lhe foram entregues como sua quota parte da herança, inclusive é possível perceber que o valor dos veículos excedem a quota parte que ficou direcionada para os Autores, não tendo nada que reclamar o Requerido que ‘saiu ganhando’ com a partilha
”.

Por sua vez, o Magistrado
a quo
consignou na decisão vergastada que restou induvidosamente a ocupação do imóvel pelo réu, destacando que,
“seria ilegítima a ocupação do referido bem pelo requerido, uma vez que ele abriu mão do mesmo por ocasião da partilha”,
acrescentando que
, “o réu admite que está na posse do imóvel e em nenhum momento se insurge em face da alegada renúncia à herança, devidamente comprovada pela documentação que acompanha a exordial
”.

Conforme manifestado anteriormente, entendo que razão não assiste ao Agravante, porquanto demonstrado nos autos de origem a existência do esbulho praticado.

De acordo com os documentos ID's 6697822 e 6697823, o Agravante renunciou à sua quota parte da herança, permanecendo apenas na posse do automóvel Peugeot, cuja fotografia consta no Id. 8809964, abrindo mão do imóvel cuja descrição na matrícula (Id. 7228618) é a seguinte: “uma casa residencial tipo ‘C’, com setenta e um metros quadrados e quarenta decímetros quadrados (71,40m2) de área construída, constituída de três quartos, uma sala, uma varanda, um banheiro, uma cozinha e um WC, e o respectivo terreno constante do lote número duzentos e noventa e sete (297), da quadra vinte e três (23), medindo doze metros (12,00m) de frente, doze metros (12,00m) de fundos, vinte metros (20,00m) do lado direito e vinte metros (20,00m) do lado esquerdo, totalizando duzentos e quarenta metros quadrados (240,00m2), [...] localizado atualmente na Rua Professora Ana Graça Brunelo de Freitas, n. 22/24, Bairro IBC, nesta cidade, cadastrado na PMCI sob o n. 401 019 0350 0000 (28.194)”.

Desta forma, além de não haver nos autos qualquer comprovação, com a clareza que se requer, acerca da construção de um suposto escritório comercial no pavimento superior do imóvel, inexistindo qualquer averbação na matrícula do imóvel neste sentido, ainda que o Agravante tenha construído informalmente sobre a laje do referido imóvel, o mesmo deixou claro nas razões recusais que obteve mera autorização de seu pai para supostamente construir um escritório, sendo certo, nesta esteira, que o artigo 1.208 do Código Civil dispõe que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância [...]”, não havendo, a princípio, que se falar no exercício de posse anterior do Recorrente por ter recebido a mera permissão, conforme alegado, para utilizar um espaço sobre a laje da residência objeto de discussão nos autos.

Nesse sentido:

49825022 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TURBAÇÃO. ESBULHO. REQUISITOS. ATOS DE PERMISSÃO. ART. 1.208, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE POSSE. DETENÇÃO. [...] 2. Os atos de mera permissão não induzem posse, conforme disposto no art. 1.208, do Código Civil, mas, sim, simples detenção. (TJES; AC 0042418-92.2013.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 14/09/2021; DJES 01/10/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, todavia, NEGO-LHE provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007385-80.2021.8.08.0000

AGTE(S):

JOSE ANTONIO TEIXEIRA LIMA

AGDO(S):

PAULO CEZAR TEIXEIRA LIMA E OUTROS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Quando a assistência judiciária gratuita for deferida, a eficácia da concessão do benefício prevalecerá, independentemente de renovação de seu pedido, em todas as instâncias e para todos os atos do processo - alcançando, inclusive, as ações incidentais ao processo de conhecimento, os recursos, as rescisórias, assim como o subsequente processo de execução e eventuais embargos à execução -, somente perdendo sua eficácia por expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal” (STJ, AgRg nos EAREsp 86.915-SP).

2.

Conforme restou demonstrado nos autos, não
há qualquer comprovação acerca da construção de um suposto escritório comercial no pavimento superior do imóvel, inexistindo, ainda, averbação na matrícula do imóvel neste sentido, razão pela qual se torna inviável o reconhecimento da almejada configuração de decisão
ultra petita
.

Além de não haver nos autos qualquer comprovação, com a clareza que se requer, acerca da construção de um suposto escritório comercial no pavimento superior do imóvel, inexistindo qualquer averbação na matrícula do imóvel neste sentido, ainda que o Agravante tenha construído informalmente sobre a laje do referido imóvel, o mesmo deixou claro nas razões recusais que obteve mera autorização de seu pai para supostamente construir um escritório, sendo certo, nesta esteira, que o artigo 1.208 do Código Civil dispõe que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância [...]”, não havendo, a princípio, que se falar no exercício de posse anterior do Recorrente por ter recebido a mera permissão, conforme alegado, para utilizar um espaço sobre a laje da residência objeto de discussão nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.